Tribunal: STF
Processo: RE 1497150
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. São Paulo Previdência (SPPrev) formalizou recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO - PENSIONISTA ACOMETIDA DE MIOCARDIOPATIA DILATADA E ALTERAÇÃO COGNITIVA DE DEMÊNCIA - PRETENSÃO À ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE ARENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.



    Natureza e extensão da doença demonstrada pelos documentos dos autos A patologia que acometia a autora se enquadra naquelas taxativamente descritas na legislação de regência, fazendo jus à isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte e parcial da Contribuição Previdenciária, incidentes sobre os respectivos proventos da aposentadoria - Enfermidade que se amolda à hipótese legal - Aplicação dos artigos 40, § 21, da CF e 6º, inciso XIV, da Lei Federal n° 7.713/88 - Imunidade parcial da contribuição previdenciária prevista no art. 40, §21 da Constituição Federal, antes do advento da EC 103/2019 Possibilidade Tese firmada no Tema nº 317 pela qual: "O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social" Existência, porém, de norma estadual específica - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.



    Aplicação do Tema 810 do STF e, após dezembro de 2021, da EC 112/21- Recurso de apelação parcialmente provido, apenas quanto aos consectários.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, II; 37; e 40, § 21, da Constituição Federal.



    Sustenta não haver legislação estadual regulamentadora para fins de aplicação do disposto no art. 40, § 21, da Constituição Federal (na redação anterior à Emenda Constitucional n. 103/19) aos servidores e pensionistas do Estado de São Paulo.



    Aduz correto o desconto previdenciário efetuado, ante a inexistência de lei complementar estadual apta a esclarecer o que vem a ser “doença incapacitante”. 



    O acórdão recorrido, na sequência da interposição do extraordinário, foi ratificado em sede de juízo de retratação:



    RETORNO À TURMA JULGADORA - ADEQUAÇÃO - PENSIONISTA DE EX-FUNCIONÁRIO PÚBLICO CIVIL ESTADUAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.



    Devolução à Turma Julgadora (artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil) Recurso Extraordinário nº 630.137/RS (Tema nº 317/STF) - Imunidade tributária parcial prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal - Imunidade parcial da contribuição previdenciária prevista no art. 40, §21 da Constituição Federal, antes do advento da EC 103/2019 Possibilidade Previsão em âmbito estadual pela LCE 1.012/2007, revogada pelo advento da EC 103/2019, referendada pelo Estado através da LCE 1.354/2020 - No caso concreto, reconheceu-se o direito à repetição entre a data do ajuizamento e a data do óbito, enquanto vigente normatização estadual, que não afronta a tese firmada no Tema nº 317 pela qual: "O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social". Inexistência de contrariedade entre o precedente paradigma e o v. aresto deste Órgão Julgador - Acórdão reapreciado que não confronta com o entendimento firmado pelo STF. Acórdão mantido.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença de procedência, ao reconhecer o direito da recorrida à restituição dos valores descontados em seus vencimentos a título de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária, vez que acometida de doença incapacitante prevista no rol da legislação estadual de regência. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Com efeito, a imunidade parcial da contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria, revogada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, encontrava previsão no art. 40, § 21, da Constituição Federal: (...)



    …...................................................................................................



    No Estado de São Paulo, a limitação parcial ao poder de tributar é reproduzida no art. 4º, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 52.859/2008, que regulamenta a Lei Complementar Estadual nº 1.012/2007: (...)



    .......................................................................................................



    No Estado de São Paulo a revogação do §21, do art. 40, da CF, dada pela EC 103/2019 foi referendada pela Lei Complementar Estadual nº. 1.354/2020 (art. 32), de modo que a partir de junho de 2020, os servidores ou pensionistas do Estado deixaram de fazer jus à imunidade parcial da Contribuição Previdenciária. 



    No caso dos autos, não há necessidade de retratação do julgado, pois foi reconhecido o direito da autora à repetição do indébito a partir do ajuizamento da ação, e tal direito teve por termo final o óbito da pensionista ocorrido aos 14/06/2017, antes, portanto, da revogação do direito à isenção parcial da Contribuição Previdenciária, que cessou como advento da LCE 1.354/2020, no ano de 2020.



    .......................................................................................................



    Assim, em reexame a que se refere o art. 1.040, inciso II, do CPC, não é caso de retratação e o aludido v. acórdão fica mantido, por seus próprios fundamentos, na medida em que não oferece contrariedade ao Tema nº. 317 do C. Supremo Tribunal Federal.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo, que, ao analisar a ADI 3.477, destacou a possibilidade de os entes (por meio de legislação própria) concederem isenção de contribuição previdenciária, desde que respeitados os limites estabelecidos na Constituição Federal:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREVIDENCIÁRIO. LEI Nº 8.633/2005 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES. DISPENSA NA REFORMA DA CARTA ESTADUAL PARA INSTITUIÇÃO DA EXAÇÃO EM TELA, A QUAL PODE PERFEITAMENTE SER CRIADA PELA LEI ESTADUAL. A CRFB/88, EM SEU ARTIGO 40, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA EC Nº 41/2003, ESTABELECE REGRA GERAL A SER OBSERVADA PELOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. PARÁGRAFO 1º DO ART. 149 DA CRFB/88. IMPOSIÇÃO AOS ESTADOS DE OBRIGATORIEDADE DE INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO DE SEUS SERVIDORES. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3º DA LEI HOSTILIZADA. INTERPRETAÇÃO À LUZ DO PARÁGRAFO 21 DO ART. 40 DA CRFB/88, SEGUNDO A TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    (ADI 3.477, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Luiz Fux, DJe de 4 de maio de 2015)



    Em momento posterior, essa convicção foi reforçada no julgamento do RE 630.137, piloto do Tema n. 317/RG, oportunidade em que esta Corte assentou que o art. 40, § 21, da Constituição Federal, incluído pela EC n. 47/2005, possuía eficácia limitada, cujos efeitos estavam condicionados à edição de legislação infraconstitucional (complementar federal ou lei específica dos entes federados) que regulamentasse as doenças incapacitantes:



    Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária. Não incidência. Portadores de doenças incapacitantes. Norma de eficácia limitada. 



    (...)



    2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada.



    (...)



    5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social. 



    (RE 630.137, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, Tema 317/RG, DJe 12 de março de 2021)



    As razões de decidir então adotadas são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos.



    Para além disso, divergir das conclusões da origem — de que foi reconhecido o direito da autora à repetição do indébito até o óbito da pensionista, ocorrido antes da revogação do direito à isenção parcial da Contribuição Previdenciária, que cessou com o advento da LC estadual n. 1.354/2020 —, demandaria o reexame da legislação estadual de regência, bem como a reanálise do conjunto probatório, circunstância que atrai a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância a quo, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente